Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANO. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de deferimento da tutela de urgência, consistente na determinação para a operadora de saúde/agravante autorizar e custear parto cesárea da parte autora, bem como os procedimentos médicos e ambulatoriais necessários, inclusive a internação do recém-nascido, sob pena de multa diária.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação à internação em leito de UTI solicitada por médico assistente, sob a fundamentação de a beneficiária “não ter cumprido o período de carência estabelecido em lei e no contrato"; (ii) a parte agravada é segurada da operadora agravante desde 10.12.2024; (iii) no relatório datado de 7.7.2025, o médico obstetra, que acompanha a parte agravada, solicitou a “internação para cesariana de urgência para preservar a vida fetal”; (iv) a solicitação foi negada pela operadora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a manutenção da medida de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável.
5. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” dessa lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas.
6. O relatório médico colacionado na origem se revela suficiente à demonstração da situação de urgência. Sendo assim, ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, não subsiste o fundamento à negativa de coberta amparada na existência de cláusula de carência.
7. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência em favor da autora (probabilidade do direito e perigo de dano), é de ser mantida a decisão originária.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, 6o e 196; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II; CPC, arts. 300, 537 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 302 e Súmula no 597. TJDFT, acórdão 2001340, Rela. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível; acórdão 1999797, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6o Turma Cível; acórdão 1998737, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; acórdão 2038196, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.